Tribunal: STF
Processo: ARE 1253847
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 1, p. 180):
    CRIMINAL. CRIME DE DESACATO – ART. 331 DO CP. SUFICIÊNCIA DO DEPOIMENTO DOS AGENTES DO ESTADO ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA, QUANDO GUARDA COERÊNCIA COM A CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    1. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso e ofensivo, em evidente desprestígio à função pública exercida pelos agentes do Estado, policiais militares, que, em cumprimento de dever, efetuam necessária abordagem do apelante.
    2. Os agentes do Estado desacatados, vítimas indiretas das ofensas, atuam numa qualidade mista de testemunha e vítima e, nessa condição, o seu depoimento tem relevância como meio de prova e pode ser suficiente para fundamentar a condenação criminal, se estiver coerente com as circunstâncias descritas nos autos, pois é portador de presunção de veracidade, porquanto emanado de agente público.
    3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5°, da Lei n° 9.099/95.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 195-197).
    No recurso extraordinário (eDOC 1, p. 202-221) interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º, caput e parágrafo único; 5°, caput, IV, IX e XXXIX; e 220, § 2°, todos da Constituição Federal, bem como ao art. 13 da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos de 1969. Busca-se, em suma: a) a declaração de inconstitucionalidade do crime de desacato; b) a absolvição do recorrente por atipicidade da conduta; c) o sobrestamento do feito até o julgamento da ADPF 496.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não demonstrar suficientemente a repercussão geral da matéria, bem como por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 1, p. 231-233).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na deficiência da fundamentação da repercussão geral da matéria, bem como na conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de impugnar o segundo fundamento da inadmissão do recurso.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente